Tribunal: TJDFT
Processo: 0727712-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727712-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYMAR MUENZER DOS SANTOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS RODRIGUES DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marymar Muenzer dos Santos contra decisão que a deu por intimada e lhe concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para desocupar o imóvel, contado da juntada da certidão do oficial de justiça aos autos (04/12/2019). Alega a executada/agravante que: 1) a decisão agravada não observou decisão de minha lavra em agravo de instrumento anteriormente interposto, em que foi determinado que a agravante fosse intimada pessoalmente para desocupação do imóvel, o que até a presente data não ocorreu; 2) a decisão ora agravada também não observou a existência de decisão anterior do Juiz titular da 24a Vara Cível que determinou o recolhimento do mandado e a expedição de um novo para intimar a agravante pessoalmente para cumprir a decisão; 3) a juíza somente deveria certificar a contagem do prazo para desocupação após a intimação pessoal da agravante. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a anulação da decisão proferida pela MM. Juíza, prevalecendo o que foi decidido anteriormente, ou seja, a expedição de novo mandado de intimação para que desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias contados de sua intimação pessoal. É o breve relato. Sem razão a agravante. Inicialmente esclareço que no AGI 0724101-30.2019.8.07.0000 não se consignou que a intimação da agravante deveria ser realizada pessoalmente para que fosse iniciado o prazo de quinze dias para desocupação voluntária, até porque o agravo tão somente aumentou o prazo para desocupação de 5 (cinco) dias para 15 (quinze) dias. E ainda que assim não fosse, o oficial de justiça, que goza de fé pública, certificou que, em 13/11/2019, intimou a executada do prazo para a desocupação do imóvel e “ainda que não constasse, nos anexos do mandado, cópia da liminar concedendo 15 (quinze) dias para a desocupação, e sim cópia da decisão em primeira instância, de 5 (cinco) dias, a intimada foi informada da validade da decisão em instância superior.” Vê-se que nessa oportunidade a executada em nada se opôs, sendo conhecedora do prazo para desocupação. No entanto, quando transcorridos os 15 (quinze) dias, ou seja, respeitado o prazo fixado no agravo de instrumento, retornando o oficial ao local para cumprimento do mandado de desocupação, a intimada levantou a questão de não ter recebido a via impressa da decisão em que constava o prazo de 15 (quinze) dias. Observo que desde outubro de 2019 tem havido tentativa de desocupação do imóvel (ID 47712561), pleiteando a ora agravante a dilação do prazo. Ressalto que no agravo de instrumento em que concedi o prazo de 15 dias, a agravante postulava o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação, o que tem tentado garantir por vias transversas. Diante de tais fatos, não vislumbro a probabilidade de provimento do agravo, considerando que a agravante foi intimada do prazo de 15 (quinze) dias para desocupação e, ao que consta, tem se furtado ao cumprimento das ordens judiciais, em verdadeira violação aos princípios da boa-fé e cooperação que regem as relações processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo com urgência. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator